Tribunal: TJPA
Processo: 0007646-62.2017.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9999 - Declaração de Bagagem
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007646-62.2017.8.14.0014
APELANTE: CLAUDIENE CARLOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CAPITAO POCO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0007646-62.2017.8.14.0014

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação

Comarca: Capitão Poço

Apelante:
Claudiene Carlos da Silva
(Adv. Antonio Jarlison Pires da Silva – OAB/PA – 25.538-A)

Apelado:
Município de Capitão Poço

Procurador de Justiça: Mariza Machado da Silva Lima

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. INICIAL INDEFERIDA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FACE DO MUNICÍPIO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, § 1º DO NCPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I -
O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova.
Destarte, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo. Inteligência do art. 373, § 1º, do NCPC;

II – No caso dos autos, a apelante, servidora temporária do Município recorrido, ajuizou uma ação ordinária objetivando
a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado com o apelado, bem como que o recorrido fosse condenado ao pagamento do FGTS pelo período laborado pela recorrente, além das demais verbas salariais decorrentes do referido contrato de trabalho;

III – O Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial sob alegação de que a recorrente não cumpriu uma diligência requerida, a juntada do contrato de trabalho firmado entre a apelante e o recorrido;

IV –
In casu
, se justifica
a inversão do ônus da prova, visto que a
apresentação dos contratos de trabalho firmados entre a apelante e o recorrido incumbe ao empregador, que no presente caso é o apelado, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores;

V – Outrossim, não se mostra cabível o indeferimento da petição inicial, mas sim o regular processamento da ação ordinária ajuizada pela apelante no Juízo Monocrático, ocasião em que a autoridade de 1º grau poderá auferir se efetivamente a recorrente possui o direito ao pagamento do FGTS e das demais verbas trabalhistas pelo período laborado no Município recorrido;

VI – Recurso de apelação conhecido e provido, para desconstituir a sentença que indeferiu a petição inicial e determinar o prosseguimento da ação no Juízo Monocrático
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CLAUDIENE CARLOS DA SILVA,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO,
indeferiu a inicial e

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do NCPC, tendo em vista que a ora apelante, re
gularmente intimada para emendar a inicial, não cumpriu corretamente a diligência requerida
.

Na mencionada ação, o patrono da apelante narrou que a mesma permaneceu por quase 07(sete) anos como servidora temporária do Município recorrido, período em que exerceu o cargo de professora.

Pleiteou, em síntese, a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado entre a recorrente e o apelado, bem como que o recorrido fosse condenado ao pagamento do FGTS pelo período laborado pela apelante, além das demais verbas salariais decorrentes do referido contrato de trabalho.

Através do despacho de
Num. 1655829 - Pág. 3
, a autoridade de 1ª grau determinou que a apelante fizesse a juntada do contrato de trabalho celebrado com o Município de Capitão Poço
, no prazo de 15 (quinze) dias.

A recorrente, através da petição de
Num. 1655829 - Pág. 5
, informou ao Juízo
a quo
que requereu cópia do contrato solicitado ao apelado, entretanto, não recebeu o referido documento.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1655830 - Pág. 2
/
3
), julgando extinto o processo sem julgamento do mérito.

Nas razões recursais (
Num. 1655831 - Pág. 1
/5), o patrono da apelante, sustentou, em síntese, que a sentença recorrida afronta
princípio do acesso à justiça, tendo em vista o fato de obstaculizar a prestação da tutela jurisdicional a pretensão posta em juízo, ao eleger como pressuposto de admissibilidade da inicial o contrato temporário celebrado entre a recorrente e o apelado.

Aduziu, ainda, que a prova exigida pelo Juízo
a quo
pode ser facilmente fornecida pelo apelado, sem olvidar, inclusive, o requerimento expresso da apelante para sejam juntados aos autos os referidos contratos de trabalho, tendo em vista o fato do poder público ser o seu detentor.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Através do despacho de
Num. 1655832 - Pág. 3, a autoridade sentenciante manteve a sua decisão por seus próprios fundamentos e arguiu que como a triangularização da relação processual não se efetivou, ficava dispensada a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso de apelação interposto.

Após a regular distribuição do apelo, o processo veio à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1693986 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Mariza Machado da Silva Lima, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
(
Num. 1729310 - Pág. 1
/3)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço
, que, na Ação Ordinária ajuizada pela recorrente,
indeferiu a inicial e

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista que a apelante, embora re
gularmente intimada para emendar a inicial, não cumpriu corretamente a diligência requerida.

Inicialmente, ressalto que
o art. 373, do NCPC,
dispôs sobre a distribuição do ônus da prova, atribuindo o encargo aquele que tem melhor condição de fazê-lo, senão vejamos,
in

verbis:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

O Novo Código de Processo Civil inovou o ordenamento jurídico ao trazer a previsão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Diversamente da visão tradicional sobre o tema, segundo a nova Lei Adjetiva Civil, o o
nus probandi
não possui caráter estático,
na medida em que o §1º do art. 373 abre a possibilidade de aplicação da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova

pelo Juiz no caso concreto.

Acerca do tema, lecionam os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery o seguinte:

“A regra geral do sistema probatório brasileiro, é a distribuição legal do ônus da prova entre o autor (fatos constitutivos de seu direito) e o réu (fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor), consoante determinam o CPC 373 I e II. O texto normativo indicou, timidamente, tendência em adotar a inversão do ônus da prova pela técnica do ônus dinâmico da prova: terá o ônus do provar aquele que estiver, no processo, em melhor condição de fazê-lo, conforme inversão determinada por decisão judicial fundamentada. Como se trata de exceção à regra, não comporta interpretação ampliativa e deve ser aplicada com redobrada cautela” (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 997)

A possibilidade de redistribuição do ônus da prova busca, assim, eliminar óbices ao exercício das garantias processuais, viabilizando-se, assim, o alcance de uma solução verdadeiramente justa pelo poder judicante, a despeito das limitações probatórias impostas às partes.

Outrossim, o magistrado da causa pode, justificadamente, distribuir o ônus da prova entre os integrantes da relação processual caso entenda existir dificuldade excessiva para determinada parte (aquela que possui originalmente o encargo de produzir a prova), e, de outro lado, verifique maior facilidade da parte adversa em fazê-lo.

No caso dos autos, parece-me claro que
o ônus da prova da apresentação dos contratos de trabalho firmados entre a apelante e o recorrido incumbe ao empregador, que no presente caso é o apelado, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores.

Destarte, é dever do a
pelado
demonstrar a jornada de trabalho efetivamente trabalhada pel
a recorrente
e as verbas
trabalhistas
efetivamente pagas, uma vez que é o Município recorr
ido
que possui o controle de jornada de seus servidores públicos no exercício do poder hierárquico, bem como detém a descriminação dos pagamentos realizados a título de remuneração, pois é o detentor das informações financeiras a respeito de seus servidores.

Ademais, as
prerrogativas processuais conferidas à Fazenda Pública em virtude da supremacia e da indisponibilidade do interesse público não incluem benefício da isenção probatória, ainda mais quando se referirem a informações acerca de seus próprios servidores.

Por conseguinte, entendo que no caso em análise justifica
a inversão do ônus da prova, o que atrai ao caso a aplicação da regra supramencionada prevista no art. 373, § 1º, do CPC, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser reformada, visto que efetivamente o apelado pode facilmente apresentar os contratos de trabalho firmado entre as partes, conforme sustentou o patrono da recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E NOTURNO, HORAS EXTRAS, 13º SALÁRIO E FÉRIAS. DECISÃO QUE FIXOU O ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO QUANTO À JORNADA DE TRABALHO DO AGRAVADO E À REGULARIDADE DO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO PELO AGRAVADO. ÔNUS DO MUNICÍPIO EM COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVOS E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.À UNANIMIDADE.
1- A questão em análise reside em verificar a determinação contida na decisão agravada, que delimitou as questões de fato controvertidas nos autos, fixou o ônus da prova do Município quanto à jornada efetivamente trabalhada pelo Agravado e à regularidade do pagamento de salários e determinou que o Município de Abaetetuba apresentasse as fichas de ponto assinadas pelo autor do período compreendido entre os cinco anos anteriores ao ajuizamento da Ação de Cobrança até os dias atuais, no prazo de 15 (quinze) dias. 2-É cediço que o ônus da prova do regular pagamento de salário, porque constitui fato extintivo do direito do autor, é ônus que incumbe ao empregador, que no presente caso é o Município Agravante, uma vez que é ele o detentor das informações financeiras e funcionais dos seus servidores, sendo o responsável pelo pagamento de salários e vantagens de seu funcionalismo, além do aparato administrativo que rege a relação, de forma que é o detentor da prova. 3-Conjugado a este fato, deve ser observado que atribuir tal ônus ao Agravado que sustenta que o Município Agravante não honrou com verbas remuneratórias de seu vínculo administrativo, postulando, por essa razão, o pagamento que julga ser devido, seria atribuir-lhe o ônus de provar fato negativo, o que é conhecido como prova diabólica, mostrando-se imprescindível que a Municipalidade colacione elementos probatórios nesse sentido. 4-Outrossim, verifica-se que a decisão recorrida não atribuiu o ônus da prova de todos os pontos controvertidos ao Município, tendo apenas organizado e atribuído o ônus à quem de direito, o que, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor, de forma que caberia ao Município demonstrar que efetuou o pagamento do valor pretendido. 5-Assim, analisando as razões do recurso e os documentos colacionados aos autos não foi possível identificar elementos que demonstrem que a decisão agravada merece reforma, ante a possibilidade do prejuízo ao devido processo legal, havendo, neste momento processual, plausibilidade pela manutenção da decisão impugnada. 6-Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(Proc. nº
0807774-57.2018.8.14.0000
; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira; j. 19/08/2019; p. DJe 26/08/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DECISÃO SANEADORA QUE APLICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA QUITAÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS EM FAVOR DE SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA CONCERNENTE A FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, ORA AGRAVADO. ENCARGO QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A CONCLUSÃO DO JUIZ DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O ônus da prova capitaneado pelo artigo 373, II, do CPC, só passa a ser exigido no caso concreto na hipótese de o autor ter se desincumbido de seu ônus probante, porquanto o julgador somente passa a ter interesse na existência ou não do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor caso se convença da pretensão meritória por ele reclamada. 2. A novel lei processual adotou a forma dinâmica de distribuição do ônus da prova. Isso porque, o § 1º do artigo 373 do CPC permite que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribua, em decisão fundamentada e em observância ao contraditório, o ônus da prova, de forma diversa. 3. In casu, insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Magistrado de piso que, saneando o feito, aplicou a inversão do ônus da prova e determinou que o Município comprovasse a regularidade das parcelas remuneratórias reclamadas na exordial, bem como apresentasse a folha de ponto assinadas pelo recorrido referente aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. 4. Na hipótese, é do ente agravante o ônus probandi acerca da regularidade do pagamento das parcelas remuneratórias asseguradas pela CR/88 aos seus servidores públicos, não se mostrando razoável a inversão daquele ônus, posto que, em se tratando de fato negativo, sua prova recai sobre o réu, por se tratar de fato impeditivo do direito do autor, ora agravado, atraindo, com isso, a regra prevista no artigo ao norte mencionado. 5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(Proc. nº
0804714-76.2018.8.14.0000
; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; j. 17/06/2019; p. DJe 26/06/2019)”

Dessa forma, não se mostra cabível o indeferimento da inicial no caso dos autos, mas sim o regular processamento no Juízo Monocrático da ação ordinária ajuizada pela apelante, ocasião em que a autoridade de 1º grau poderá auferir se efetivamente a recorrente possui o direito ao pagamento do FGTS e das demais verbas trabalhistas pelo período laborado no Município recorrido.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para desconstituir a sentença que indeferiu a petição inicial e determinar o prosseguimento da ação no Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
03
de
agosto
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/08/2020